Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE UNAÍ/MG. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO RESP. 1696396 / MT. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO NA PLANTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE ADESÃO. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que o juiz de Vara Cível de Águas Claras declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Unaí/MG. 1.1. A agravante requer seja reconhecida a competência da Justiça do Distrito Federal para conhecer do feito originário, determinando-se ao Juízo de origem (3a Vara Cível de Águas Claras/DF) que prossiga na condução do processo.
2. No caso dos autos, a autora narra na inicial que adquiriu, em 19/04/2017, o apartamento no 502, vagas de garagem no 37 e 38, do empreendimento denominado “Residencial Malbec”, será construído pelo requerido na Rua Roncador, no 464, Centro, Unaí/MG, pelo preço de R$ 850.000,00, conforme “contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano na planta”. Ao final pede a condenação, solidária, dos réus ao pagamento da multa de 50% sobre os valores recebidos, R$ 466.530,25 corrigidos e acrescido de juros de 1% desde a citação.
3. O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. 3.1. Por outro lado, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 3.2. No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência.
4. A agravante informa, ainda, que é domiciliada em Águas Claras – DF e ingressa contra ILTON CESAR TOMAZ, ICT CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (ALUMAQ) e RIJ CONSTRUTORA LTDA, todos com endereços indicados na comarca de Unaí/MG. 4.1. Em sua réplica, a autora reconhece que possui “domicílio tanto na cidade de Unaí – MG, quanto em Águas Claras – DF”, bem como que informou na “ficha cadastral” seu endereço de Águas Claras-DF.
5. Nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor. 5.1. A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a prerrogativa da escolha do foro competente cabe à parte considerada hipossuficiente, pois é capaz de avaliar em qual local terá melhor acesso ao Judiciário. 5.2. Precedente: “O foro do domicílio do consumidor é o competente para dirimir litígio com o fornecedor, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, c/c o art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (07030266920198070020, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.)
6. Merece reforma a decisão agravada, devendo ser reconhecida a competência da 3a Vara Cível de Águas Claras para processar o feito de origem.
7. Agravo provido.